Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-70.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP.
I - Demonstrado nos autos, de forma segura, que o réu recebeu e conduziu em proveito próprio veículo de origem criminosa, correta a condenação nas penas do art. 180, caput, do CP, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
III - Segundo jurisprudência consolidada, o depoimento de policial constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade do agente.
IV - Mantém-se o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, quando o réu possui diversos registros de sentença penal condenatória.
V - A respeito da conduta social, é firme a jurisprudência no entendimento de que a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa do referido vetor.
VI - As circunstâncias em que o veículo foi apreendido, com placas diversas das originais, que dificultam a identificação e consequente localização pelas autoridades e vítima, extrapola o tipo penal do delito de receptação, sendo apta para majoração da pena-base.
VII - Ausente critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento em razão da análise desfavorável de cada circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VIII - Fixada pena interior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu multirreincidente, portador de maus antecedentes, configurados por suas sentenças penais condenatórias, e com análise desfavorável de outras duas circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula no 269 do STJ.
IX - Recurso conhecido e desprovido.